Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL COM ROUBO. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto da pena previsto no art. 9o, IV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, por considerar que o sentenciado não cumpriu o requisito objetivo do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se para a concessão de indulto o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo previsto no art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 deve se somar ao requisito temporal previsto no artigo 9o, IV do decreto; e (ii) estabelecer se é cabível a individualização/separação das penas para o cálculo da fração de 2/3 da pena do delito impeditivo (corrupção de menores), no caso de concurso formal de crimes com crime comum (roubo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para efeito de indulto ou comutação, dispõe o art. 7o do Decreto Natalino n. 12.338/2024 que as penas relativas a infrações diversas devem somar-se, ressalvando, em seu parágrafo único, que no caso de concurso com crime impeditivo o indulto e a comutação somente serão possíveis se cumpridos, no mínimo, 2/3 da pena do delito impeditivo.
4. O requisito objetivo do indulto previsto no inciso IV do artigo 9o do Decreto n.12.338/2024 – cumprimento ininterrupto de 15 anos da pena, se primário, ou 20 anos, se reincidente – há de incidir sobre o somatório das penas, isto é, a pena total do sentenciado, incluindo-se como pena cumprida o tempo de resgate da reprimenda referente ao delito impeditivo, já que o decreto não faz ressalvas neste ponto.
5. Embora seja possível o afastamento do concurso formal, quando se mostrar mais favorável ao apenado, não é possível considerá-lo para determinados institutos da execução e desconsiderá-lo para outros, em verdadeira combinação de concursos.
6. Se o crime impeditivo do benefício (corrupção de menores) foi praticado em concurso formal com delito comum (roubo), deve-se considerar, para a aferição do requisito de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, a pena unificada pelo concurso formal, se assim também foi considerada para o deferimento de outros benefícios da execução.
7. Não tendo o sentenciado cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, torna-se inviável o deferimento do indulto pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Se o decreto n.12.338/2024 não prevê que o tempo de cumprimento de pena referente aos 2/3 (dois terços) do crime impeditivo tenha que ser excluído do cômputo do requisito objetivo previsto no artigo 9o, IV, não se pode impor tal exigência. 2. Na aferição do cumprimento de 2/3 do crime impeditivo não é possível considerar a pena autônoma, com o afastamento do concurso formal, se a pena unificada foi utilizada para a concessão de outros benefícios da execução”.
Referências Legais e Jurisprudenciais Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 12.338/2024, art. 9o, parágrafo único; Código Penal, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1349964, 07113711620218070000, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24/6/2021; TJDFT, Acórdão 1412692, 0705593-31.2022.8.07.0000, Rel. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 31/03/2022; TJDFT, Acórdão 1910194, 0726928-38.2024.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/08/2024; STJ, AgRg no HC 411.548/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/03/2018.